Tribunal: TJES
Processo: 0001341-38.2014.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001341-38.2014.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EREMITA IZABEL FROSSARD e outros (6)

APELADO: MARIA LUIZA FROSSARD SOARES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO – PARTES AMPARADAS PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS QUE PERMITEM A INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CUSTEIO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.

M
esmo que se considere que a planta o imóvel e o seu memorial descritivo possam ser, no caso, indispensáveis à procedência dos pedidos, não há como ignorar que a sua elaboração gera um custo financeiro que se revela incompatível com a gratuidade da justiça concedida aos apelantes.
Nesse cenário, ainda que por via reflexa, a sentença acaba por violar a garantia do acesso à justiça, cuja observância substancial determina a dispensa da apresentação dessa prova com a inicial, determinando-se a sua realização durante a instrução processual com a nomeação de perito na forma do art. 98, §1º, VI do CPC/15.

2
.

C
om a revogação do CPC/
73,
em especial seu art. 942
, a doutrina e a jurisprudência tem entendido que se tornou prescindível a juntada de planta e memorial descritivo do imóvel para a procedibilidade da ação de usucapião, de modo que não haveria óbice quanto a regular tramitação sem a sua apresentação com a peça inaugural.
Com efeito,
a apresentação de outras provas que permitam a individualização e identificação correta do imóvel se mostram suficientes para o processamento da ação.

3
.

No caso em tela, além da
Escritura Pública de Divisão, Demarcação, Partilha Amigável e Extinção de Condomínio
que está acostada aos autos e consta a Planta Topográfica do bem, documentos esses que individualizam o imóvel, identificam os seus confrontantes
e, portanto, permitem uma descrição suficiente do mesmo.
Assim,
caso o juízo de origem
vislumbr
e
a necessidade de melhor identificar e individualizar o imóvel sub judice, deverá nomear perito para a elaboração do memorial descritivo e da planta do imóvel, cujo trabalho será remunerado pelo Estado, eis que o
s
apelante
s são beneficiários da
assistência gratuita integral.

4
.

C
om razão
os apelantes
ao alegar
em
a prematuridade na extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que afigura-se possível a colheita dos elementos necessários à individuação do imóvel e especificação de eventuais outros confrontantes durante a instrução, caso o magistrado assim entenda necessário.

5.

Recurso provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001341-38.2014.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EREMITA IZABEL FROSSARD, JOAO BATISTA FROSSARD, MARTA FROSSARD, SEBASTIAO FROSSARD, SANTO FROSSARD, SANDRO FROSSARD, HELOI LUIS FROSSARD

APELADO: MARIA LUIZA FROSSARD SOARES

Advogado do(a) APELANTE: ARMANDO VEIGA - ES10380-A
Advogado do(a) APELANTE: ARMANDO VEIGA - ES10380-A
Advogado do(a) APELANTE: ARMANDO VEIGA - ES10380-A
Advogado do(a) APELANTE: ARMANDO VEIGA - ES10380-A
Advogado do(a) APELANTE: ARMANDO VEIGA - ES10380-A
Advogado do(a) APELANTE: ARMANDO VEIGA - ES10380-A
Advogado do(a) APELANTE: ARMANDO VEIGA - ES10380-A

Advogado do(a) APELADO: LIVIA DAVEL FROSSARD SEPULVEDA - ES12435

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto
p
or

EREMITA IZABEL FROSSARD E OUTROS (+5)

contra
a sentença
digitalizada à
fl
.
250
,
proferida pel
o

MM. Ju
i
z

de Direito da
1ª
Vara
de
Castelo
,
Joaquim Ricardo Camatta Moreira
,

que

indeferiu e petição inicial da Ação de Usucapião ajuizada em face de
MARIA LUZIA FROSSARD E OUTROS (+3)
, por não terem sido apresentados os documentos essenciais à propositura da ação.

Os
apelante
s

argument
a
m
em suas razões d
igitalizadas às
fls.
253/259
que
atende
ram
todas as exigências feitas pelo juízo sentenciante quanto à regularização da petição inicial,
tendo retificado o polo passivo da demanda, habilitado a requerida Luiza Neves Frossard, identificado e qualificado o proprietário registral do imóvel, bem como os confrontantes e juntado o memorial descritivo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que os apelantes não recolheram o preparo por estarem amparados pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as razões nele delineadas.

Consoante se infere da sentença apelada, o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I
c/c 321
do CPC/15, em razão da inépcia da petição inicial.

Apenas para situar os eminentes pares, destaco que se trata de
Ação de Usucapião na qual o juízo de primeiro grau determinou, às fl. 211/211-v, a intimação pessoal dos apelantes para regularizar o feito, tendo em vista que seu advogado constituído foi intimado algumas vezes para tanto, mas não o fez. Assim, determinou, sob pena de extinção, a indicação clara do polo passivo da demanda e a habilitação de Luíza Neves Frossard, a indicação e qualificação do proprietário registral do imóvel e os respectivos confrontantes e, ainda, a apresentação de memorial descritivo do imóvel, contendo as metragens e confrontações do terreno.

A
fl. 222,
determinou fosse cumprido integralmente o despacho de fl. 211, haja vista que a petição apresentada pelos ora recorrentes não estava de acordo com o comando judicial.

Novo despacho à fl. 228, indicando que o comando de fl. 211 não foi cumprido integralmente ante a ausência do memorial descritivo do imóvel contendo as respectivas metragens e confrontações.

Sem manifestação posterior dos ora apelantes, foi proferida a sentença apelada.

De início, destaca-se que mesmo que se considere que a planta do imóvel e o seu memorial descritivo possam ser, no caso, indispensáveis à procedência dos pedidos, não há como ignorar que a sua elaboração gera um custo financeiro que se revela incompatível com a gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

Nesse cenário, ainda que por via reflexa, a sentença acaba por violar a garantia do acesso à justiça, cuja observância substancial determina a dispensa da apresentação dessa prova com a inicial, determinando-se a sua realização durante a instrução processual com a nomeação de perito na forma do art. 98, §1º, VI do CPC/15.

Nesse sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Determinação de apresentação de memorial descritivo do imóvel usucapiendo e planta planimétrica, com cópia do ART. Providência, contudo, que implica em custo financeiro. Autoras, no entanto, beneficiárias da gratuidade processual. Possibilidade da confecção do memorial descritivo e planta planimétrica às expensas do Estado, durante a fase instrutória. Precedentes desta Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
(TJSP, 3ª Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento nº 2012687-82.2017.8.26.0000, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 3.2.2017).

Não é outro o entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO DETERMINADO À FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. UTILIZAÇÃO DAS VERBAS ORIUNDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (FAJ). DESCABIMENTO.
[...]
Caso concreto em que deve prevalecer a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte no sentido de competir ao Estado a responsabilidade pelo adiantamento de honorários periciais nas ações em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Ilustrativamente, os seguintes julgados: AgInt no RMS 63.251/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 28/10/2020; AgInt no AREsp 1.706.942/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 17/6/2021. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 66.913/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

Por outro lado, deve-se observar que estando o imóvel usucapiendo satisfatoriamente descrito e caracterizado,

conforme se vê de
fl
s
. 156/
162
dos autos
pela
Escritura Pública de Divisão, Demarcação, Partilha Amigável e Extinção de Condomínio,
a juntada de planta do bem e de seu memorial descritivo, no presente momento, torna-se despicienda.

Ademais, com a revogação do CPC/73, em especial seu art. 942, a doutrina e a jurisprudência tem entendido que se tornou prescindível a juntada de planta e memorial descritivo do imóvel para a procedibilidade da ação de usucapião, de modo que, não haveria óbice quanto a regular tramitação sem a sua apresentação com a peça inaugural.

Com efeito, a apresentação de outras provas que permitam a individualização e identificação correta do imóvel se mostram suficientes para o processamento da ação.

No caso em tela, além da
Escritura Pública de Divisão, Demarcação, Partilha Amigável e Extinção de Condomínio
que está acostada aos autos e consta a Planta Topográfica do bem, documentos esses que
o
individualizam, identificam os seus confrontantes
e, portanto, permitem uma descrição suficiente do mesmo.

Assim, caso o juízo de origem vislumbre a necessidade de melhor identificar e individualizar o imóvel sub judice, deverá nomear perito para a elaboração do memorial descritivo e da planta do imóvel, cujo trabalho será remunerado pelo Estado, eis que os apelantes são beneficiários da assistência gratuita integral.

P
ara corroborar:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO. SENTENÇA EXTINTIVA. PARTE AMPARADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DO DOCUMENTO IN INITIO LITIS. POSSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO POR PROVA TÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os autores ajuizaram a presente ação de usucapião patrocinados pela Defensoria Pública e sob pálio da gratuidade de justiça. 2. Trouxeram documentos suficientes ao recebimento da petição inicial e processamento da demanda, principalmente diante da Planta de Situação e Localização da área e certidões do Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari. 3. Sendo necessária a obtenção da localização precisa da área usucapienda por meio de memorial descritivo, a prova técnica é medida adequada e condizente principalmente com a situação de hipossuficiência financeira das partes. Precedentes. 4. Ademais, há previsão da possibilidade de nomeação profissional para produção da prova, sob expensas do Estado, por estar a parte amparada pela gratuidade de justiça. 5. Portanto, no caso, merece acolhida a pretensão recursal de ver anulada a sentença extintiva para regular prosseguimento da demanda. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJ-ES - APL: 00071588820168080021, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 11/09/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AQUISIÇÃO. TERRENOS DELIMITADOS. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO. PARTES BENEFICIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PROVA TÉCNICA CUSTEADA PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO. 1) O indeferimento da inicial e extinção da demanda em razão da impossibilidade dos recorrentes, em situação de notória hipossuficiência, arcarem com a confecção probatória, configura medida desarrazoada, que deságua em verdadeira negativa de acesso ao judiciário. 2) Compete ao Estado arcar com os custos dos honorários periciais nos casos em que a responsabilidade pelo respectivo pagamento recair sob beneficiário da gratuidade justiça. Precedentes STJ e TJES. 3) Recurso provido.
(TJ-ES - APL: 00078716320168080021, Relator: José Paulo Calmon Nogueira
d
a Gama, Data de Julgamento: 30/10/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO. DOCUMENTOS IMPORTANTES À INSTRUÇÃO DO PEDIDO. EXTINÇÃO QUE, TODAVIA, MOSTROU-SE PRECIPITADA. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES
. DECISÃO CASSADA PARA DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0017692-27.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 25.07.2022) (TJ-PR - APL: 00176922720198160001 Curitiba 0017692-27.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 25/07/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022).

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Sentença de extinção do feito, em razão da ausência de juntada de memorial descritivo. Inconformismo do autor. Acolhimento. Autor beneficiário da gratuidade de justiça. Memorial descritivo e planta do imóvel usucapiendo que podem ser produzidos no curso da demanda, notadamente quando a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Precedentes. Sentença anulada, com retorno d
os autos à instância de origem para prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO".(v.39512). (TJ-SP - AC: 10065262520208260079 SP 1006526-25.2020.8.26.0079, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 29/06/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022).

Destarte, apesar das notórias luzes jurídicas do culto Magistrado a quo, com razão
os apelantes
ao alegar
em
a prematuridade na extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que afigura-se possível a colheita dos elementos necessários à individuação do imóvel e especificação de eventuais outros confrontantes durante a instrução, caso o magistrado assim entenda necessário.

Nestes termos e firme nas razões expostas

DOU
PROVIMENTO
ao apelo interposto para anular a sentença apelada e determinar o regular processamento do feito na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao apelo para anular a sentença apelada e determinar o seu regular processamento na origem.